Tribunal: TJES
Processo: 5005902-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005902-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RATEIO – PROPORÇÃO DE ACORDO COM ATUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A verba honorária fixada em sentença
há que
ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na
proporção
d
a
atuação
de cada um dos advogados
. REsp 1222194/BA.

2. Hipótese em
que a divisão dos honorários em partes iguais não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
posto
que
a atuação do agravado se revelou
mais restrita.
Adequa
da
a divisão dos honorários observa
ndo

o percentual de 70% (setenta por cento)
dos honorários
para as agravantes e 30% (trinta por cento)
dos honorários
para o agravado.

3.
Recurso provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
DA
R
PARCIAL
P
ROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória,

d
e

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005902-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005902-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RATEIO – PROPORÇÃO DE ACORDO COM ATUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A verba honorária fixada em sentença
há que
ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na
proporção
d
a
atuação
de cada um dos advogados
. REsp 1222194/BA.

2. Hipótese em
que a divisão dos honorários em partes iguais não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
posto
que
a atuação do agravado se revelou
mais restrita.
Adequa
da
a divisão dos honorários observa
ndo

o percentual de 70% (setenta por cento)
dos honorários
para as agravantes e 30% (trinta por cento)
dos honorários
para o agravado.

3.
Recurso provido parcialmente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
à unanimidade,
DA
R
PARCIAL
P
ROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, 19

d
e
março
de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005902-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Embora
as agravantes aleguem que atuaram durante todo o processo de conhecimento,
verific
a-se
que

o agravado
recebe
u
substabelecimento
, sem reservas de poderes, pouco antes de proferida a sentença.

Também,
constat
a-se
que após
o substabelecimento
, o agravado atuou
efetivamente
no processo de conhecimento praticando atos processuais desde a sentença até o fim da fase recursal,
tendo apresentado
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo.

N
o contexto apresentado,

é importante
observar que
“Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister.” (...) A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação.” (REsp 1222194/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 04/08/2015).

No entanto, se
por um lado
se
impõe o reconhecimento d
o direito do advogado
agravado
a ser
remunerado em relação
a
o processo de conhecimento, por outro sobressai que a divisão dos honorários em partes iguais não atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
na medida em que a sua atuação foi mais restrita
.

Examinando a atuação conjunta das agravantes, verifico que atuaram desde a confecção e protocolização da peça inicial, ocorrida em 14/04/2014. Apresentaram réplica à contestação, participaram ativamente na defesa dos interesses de seus patrocinados, na instrução probatória com a apresentação de prova documental, na produção da prova oral, e, por fim, apresentaram memoriais com razões finais, acompanhando o processo até que a procuração que lhes foi outorgada foi substabelecida, sem reserva de poderes, conforme se depreende da petição de fl. 148, protocolada em 28/08/2018.

E o agravado passou a acompanhar o processo desde 28/08/2018, não praticou nenhum ato até a prolação da sentença exarada no dia 27/06/2019.

Posteriormente, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e acompanhou o trâmite do processo na fase recursal até o trânsito em julgado do acórdão que desproveu o recurso de apelação , ocorrido em 18/02/2020.

Mostra-se mais adequado, portanto, o rateio dos honorários arbitrados na sentença no percentual de 70% (setenta por cento) para as agravantes e 30% (trinta por cento) para o agravado, em divisão efetivamente proporcional à
participação nos autos.

P
or
essas
razões,
dou parcial provimento ao recurso
para readequar a divisão dos honorários advocatícios,
que deverá
observar
o rateio

n
o percentual de 70% (setenta por cento) para as agravantes e 30% (trinta por cento) para o agravado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão: 19/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões